Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELO STJ. VALOR INDICADO PELO CREDOR. EXCESSO RECONHECIDO. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA PARTE INCONTROVERSA. VALORES À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO RATEADO ENTRE OS DEVEDORES. INSURGÊNCIA DO CREDOR. INDEVIDA.

1. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre a condenação) foram majorados pelo Superior Tribunal de Justiça em 10% (dez por cento). A aludida majoração implica concluir, por mero raciocínio aritmético, ao menos a partir da forma em que redigido o texto (“majorar em”), que o percentual estabelecido em primeiro grau deve sofrer um acréscimo efetivo de 1% (10% de 10%).

2. Significa dizer que o STJ não majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 20%, como defendido pelo agravante, mas sim em 10%, evidenciando, assim, o excesso executivo apontado pelos devedores e acolhido na decisão recorrida. Precedente do TJDFT.

3. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos devedores se limitou ao excesso na cobrança dos honorários sucumbenciais, sendo certo que, no tocante aos demais valores, houve efetivo depósito judicial voluntário com a nítida finalidade de cumprir com a obrigação referente à parte incontroversa.

4. Sendo assim, considerando o pagamento voluntário da dívida e o reconhecimento de excesso em parte dos honorários sucumbenciais cobrados, não há que se falar em incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC.

5. O autor/agravante sustenta que o fato de terem sido os réus condenados solidariamente não os autoriza a realizarem, individualmente, com o depósito somente de metade do valor.

6. É cediço que, na solidariedade, cada devedor, no caso, é obrigado pela dívida toda (art. 264, CC). Ainda, pode o credor exigir e receber de um ou de alguns devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, ressaltando que se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante (art. 275, CC).

7. Nesse sentido, o autor/agravante, no pleno exercício da faculdade concedida pela lei, direcionou o seu pedido de cumprimento em desfavor de ambos os devedores/agravados, tendo cada um deles realizado o pagamento voluntário de metade da quantia devida.

8. A conduta dos recorridos, de modo algum, deixou de observar a disciplina legal que rege o instituto da solidariedade, haja vista que não compete ao credor insurgir-se contra o modo pelo qual se deu o pagamento da dívida, a ele interessando, apenas, que a dívida tenha sido integralmente quitada, como, de fato, assim o foi na situação em apreço.

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.